Tribunal: TJSP
Processo: 1001219-76.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária aos segurados – Não comprovada a culpa da Requerida pelos danos causados aos bens do segurado – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora comprovou fato constitutivo de seu direito – Requerida não infirmou a prova – Demonstrado o nexo de causalidade – Caracterizado o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária aos segurados – Não comprovada a culpa da Requerida pelos danos causados aos bens do segurado – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora comprovou fato constitutivo de seu direito – Requerida não infirmou a prova – Demonstrado o nexo de causalidade – Caracterizado o dano material – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, para julgar parcialmente procedente a ação, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 2.684,00 (com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação)